Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH SERIO BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizabeth Serio Barbosa contra a r. decisão (Id. 65722250 dos autos de origem) proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0038061-67.2014.8.07.0001, que reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos: “Acolhida a impugnação em razão do excesso de execução ao id 59298974, e intimado o expert tão somente para informar valor atualizado do excesso de execução, encartou aos autos petição de id 6478943 apontando como excesso de execução a importância de R$ 123.394,04 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos). Instadas as partes a se manifestarem acerca do apontamento do valor de excesso, somente a parte devedora/credora se manifestou ao id 65397162. Pois bem, dirigindo à petição da parte devedora/credora ao id 65397162, percebe-se que busca revolver questões decididas por este Juízo. Sendo assim, e inexistente impugnação acerca da atualização do excesso de execução, homologo como excesso à execução a importância de R$ 123.394,04 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), devendo a parte credora/devedora a promover o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ulteriores constrições. Condeno, ainda, parte credora/devedora ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o proveito econômico auferido. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2020 14:19:15.” Anteriormente à referida decisão, o MM. Juiz a quo havia proferido a seguinte decisão ao analisar a impugnação: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id 34222832), na qual alega excesso de execução de R$ 140.331,32. Resposta ao id 34223019. A decisão de id 34223051 fixou parâmetros complementares e determinou em razão da complexidade dos cálculos a realização da perícia. Laudo pericial colacionado aos autos sob o id 34223169 e supervenientes esclarecimentos prestados pelo expert no id 38493943. Instadas as partes a se manifestarem, apenas a parte autora reitera argumentos de que o percentual do teto de 75% (setenta e cinco por cento) empregado pelo expert está equivocado, quando o percentual correto é de 90% (noventa por cento), porque as regras de teto de 90% (noventa por cento) já haviam sido implantadas desde janeiro de 2007, data anterior à aposentadoria (maio/2007). O Juízo pelo id 43043048 determinou ao expert a retificação dos cálculos do laudo pericial, adequando o percentual do teto de contribuição para 90%, nos termos do artigo 86 do Estatuto, pois se trata de aposentadoria antecipada. Sucessivamente ao id 50338854 determinou a exclusão dos cálculos do perito benefícios relacionados ao BET e ao BER. Após considerações das partes, retificações e esclarecimentos do expert aos id’s 59202335, 59170653, 58025775, os autos vieram conclusos. É o relato que se faz necessário. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, na qual, pela complexidade dos cálculos, nomeou-se expert. Para compreender melhor os limites da coisa julgada, convém destacar que a sentença de id 34222983 condenou a parte devedora a acrescentar ao salário de participação da autora o valor mensal correspondente às horas extras reconhecidas pela Justiça Trabalhista; refazer o cálculo do salário real de benefício, e, por consequência, da complementação de aposentadoria, com base no novo valor do salário de participação pela integração das horas extras. Condenou, ainda, a recompor o salário-de-participação da Autora, nos trinta e seis meses anteriores ao mês de início do benefício, acrescentando o novo valor do benefício, no mês de 04/2007, e a pagar as diferenças de valores de complementação da aposentadoria em função da recomposição do salário-de-participação, desde 04/2007 até a efetiva incorporação em folha da diferença, devendo ser atualizados pelo INPC a contar do pagamento a menor de cada parcela do benefício, acrescido de juros moratórios a partir da citação. Vê-se que na condenação não foi incluída os benefícios relacionados ao BET e ao BER, porque o Juízo fica adstrito aos pedidos; e como não foi formulado pedido concernentes aos citados benefícios, os cálculos elaborados pelo perito não podem contempla-los. Tecidas essas considerações, o perito esclareceu ao Juízo ao id 58025778 que promoveu a elaboração de dois cálculos, um incluindo o BER ou a diferença de 75% para 90%, ao id 47300445, páginas 1/14; e outro, sem o cálculo da diferença de 75% para 90%, sem integrar o BER, ao id 51263736, páginas 1/5. Diante disso, entendo que os cálculos elaborados pelo expert ao id 51263736, páginas 1/5 estão de acordo com as regras do Plano e aos parâmetros estabelecidos e estabilizados na sentença de id 34222983, mormente, porque não incluíram os benefícios do BET e BER. Ante o exposto, homologo o laudo de id 51263736, páginas 1/5, fixando o valor exequendo em R$ 263.453,30 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), atualizado até dezembro de 2019. Consequentemente, acolho a impugnação em razão do excesso de execução. Preclusa a presente, intime-se o expert para apontar o valor exato do excesso de execução, tendo em vista que ao id 34223049 a parte credora levantara a importância de R$ 380.305,38, ao passo que o expert informou como valor correto a quantia de R$ 263.453,30 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), atualizado até dezembro de 2019, sendo necessário um apontamento atualizado do excesso. Brasília, DF, 13 de março de 2020 16:59:15.”. A Agravante alega que a apuração do valor executado foi realizada pelo fato de a sua aposentadoria ter ocorrido em 16.5.2007, com as regras de utilização de percentual de 90% do salário de participação implantadas em 1.1.2007, e a diferença entre os percentuais de 90% e 75% (anterior) pago com a verba denominada BER - Benefício Especial de Remuneração, sendo que em dezembro de 2010 o BER foi extinto, passando a fazer parte do benefício de aposentadoria, por força do regulamento. Explica que seus cálculos foram realizados considerando o percentual de 90%, a partir de 1.1.2007, sem o acréscimo do BER, por representar a diferença entre os dois percentuais, bem como para evitar a incorporação com duplicidade de valores. Defende que os cálculos considerados pelo perito utilizou o percentual de 75%, além de excluir o BER da remuneração, penalizando duplamente a Agravante, sendo que o fato de a r. sentença não fazer referência ao BER e BET não deixa de abarcar o pedido inicial de incorporação das horas extras deferidas no feito trabalhista. Argumenta, também, que o valor incontroverso (R$ 380.305,38) levantado pela Agravante foi indicado pela PREVI, que aplicou o percentual de 90% na base de seus cálculos, de modo que não pode ser penalizada a devolver valores. Pede que seja suspensa a decisão agravada que homologou o excesso de execução, sob o argumento de que o cumprimento da decisão agravada lhe gerará dano de difícil recuperação com a realização de procedimentos expropriatórios para devolver a quantia de R$ 123.394,04, acrescida de consectários legais e 10% de honorários advocatícios. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer devida a quantia de R$ 380.305,38, já levantada pela parte autora, sem qualquer devolução de valores. Preparo comprovado - Id. 17743137 e Id. 17743138. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano ou o risco ao resultado útil no processo na medida em que a continuação do feito de origem, com a prática de atos expropriatórios destinados à devolução dos valores levantados pela Agravante, por força de decisão exarada em 9.2.2017, poderá lhe gerar variados transtornos. Deste modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à alegada existência de erro na base dos cálculos, nos moldes amparados no feito trabalhista. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora